Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e o proveu parcialmente, determinando a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, com o abatimento do valor disponibilizado na fatura seguinte.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alegou a ocorrência de contradição e omissão no acórdão prolatado, requerendo o afastamento da restituição determinada, posto que cumpriu com o ônus que lhe cabe, já tendo promovido o estorno em favor do embargado. Observou que o autor tinha conhecimento das cláusulas contratuais e que não desabilitou a função automática do débito, mesmo após antecipar o pagamento da fatura. Destacou que o recorrido gozou do crédito lançado e teve o seu estorno realizado. Ao final, requereu o recebimento do recurso em todos os seus efeitos e o seu provimento para sanar a omissão e contradição apontadas, afastando a declaração de inexigibilidade dos débitos.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Os itens 10 e 12 do acórdão embargado, esclarecem expressamente os critérios levados em consideração e a forma de devolução adequada.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.